Tribunal: STJ
Processo: 0000728-14.2020.8.07.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905353 - DF
(2025/0125136-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: R DE T R
ADVOGADA
: GABRIELA NEHME BEMFICA - DF032151
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO CPP.
ART. 619
DIALÉTICA RECURSAL. SÚMULAS N. 7, 83 E 182/STJ.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma que negou provimento a
agravo regimental e manteve decisão monocrática que não conhecera de agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão e da incidência dos óbices das Súmulas n. 7, 83 e 182 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. Fato relevante. O Embargante foi condenado, em continuidade delitiva, por cinco
vezes, pela prática dos delitos previstos nos arts. 213, caput, e 217-A, caput, do Código
Penal, à pena total de 11 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo o
Tribunal de origem consignado que a condenação se amparou em acervo probatório
reputado robusto, composto pela palavra da vítima, testemunhos indiretos, documentos
técnicos e demais elementos colhidos sob contraditório.
3. As alegações nos aclaratórios. A defesa aponta omissão quanto ao efetivo exame das
razões do agravo em recurso especial, afirma ter havido impugnação específica dos
fundamentos relativos às Súmulas n. 7 e
(afastando, por isso, a
83/STJ
Súmula n. 182/STJ
) e sustenta que a controvérsia seria eminentemente jurídica, envolvendo apenas o
controle da suficiência jurídica dos elementos utilizados para a condenação, bem como a
inexistência de corroboração externa idônea da palavra da vítima e a inadequação da
incidência da
. Requer, ao final, a reforma do acórdão para que seja
Súmula n. 83/STJ
conhecido e provido o agravo em recurso especial, com o consequente processamento do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA56575317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8c5aff17-fe2f-4a67-8f7a-f340117fedcf

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao
agravo regimental incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, ao:
(i) concluir pela ausência de impugnação específica e analítica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, aplicando a
; (ii)
Súmula n. 182/STJ
aplicar os óbices das Súmulas n. 7 e
ao entender que as teses defensivas
83/STJ,
demandam reexame do conjunto fático-probatório e que o acórdão de origem está em
consonância com a jurisprudência desta Corte sobre a especial relevância da palavra da
vítima em crimes contra a dignidade sexual, quando corroborada por outros elementos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
do julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida ou à reforma do resultado
por mero inconformismo da parte.
6. O acórdão embargado examinou, de forma expressa, suficiente e coerente, os
fundamentos necessários à manutenção da decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, assentando que o agravo não impugnou, de maneira específica e
analítica, os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, o que
atrai a incidência da
, tendo a defesa se limitado a reiterar, em larga
Súmula n. 182/STJ
medida, as razões do próprio recurso especial.
7. Não há omissão quando o órgão julgador enfrenta a tese defensiva e lhe confere
solução jurídica contrária à pretensão da parte; a insurgência veiculada nos aclaratórios
apenas reedita a alegação de que as razões do agravo teriam sido específicas, visando a
rediscutir conclusão já firmada quanto à ausência de dialeticidade recursal.
8. O acórdão embargado foi explícito ao consignar que as teses de insuficiência
probatória, invalidação da palavra da vítima, desconsideração de testemunhos indiretos,
inexistência de elementos externos de corroboração e suposta ausência de correlação
entre a denúncia e a sentença exigem reavaliação do conjunto fático-probatório
reconhecido pelas instâncias ordinárias, o que encontra óbice na
.
Súmula n. 7/STJ
9. O julgado embargado também enfrentou a alegação relativa à
,
Súmula n. 83/STJ
afirmando que o entendimento do Tribunal de origem acerca da especial relevância da
palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, quando corroborada por outros
elementos, está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, e que a
tentativa de estabelecer distinguishing pressupõe revolvimento do contexto probatório,
igualmente vedado em recurso especial.
10. A insistência da defesa em afirmar que busca apenas discutir o “valor jurídico” dos
elementos de corroboração, e não os fatos, revela, em verdade, pretensão de nova
apreciação do conteúdo e da força persuasiva da prova produzida, com vistas a infirmar a
conclusão das instâncias ordinárias sobre a suficiência do acervo para a condenação,
providência incompatível com a via especial.
11. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
expendidos pela parte, bastando que enfrente de maneira fundamentada a controvérsia e
explicite as razões de seu convencimento, o que ocorreu ao se reafirmarem os
fundamentos autônomos de manutenção da decisão agravada (ausência de impugnação
específica, necessidade de revolvimento fático-probatório e consonância do
entendimento recorrido com a jurisprudência do STJ).
12. Os embargos de declaração possuem, no caso, nítido caráter infringente, sem
demonstração de vício real no julgado, configurando tentativa de revisão do mérito da
decisão colegiada por via inadequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56575317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8c5aff17-fe2f-4a67-8f7a-f340117fedcf

1. Os embargos de declaração, regidos pelo
do CPP, não se prestam à
art. 619
rediscussão do mérito ou à correção de eventual injustiça da decisão, mas apenas à
eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão efetivamente
existentes.
2. Caracterizada a ausência de impugnação específica e analítica aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, incide a
, sendo
Súmula n. 182/STJ
incabível utilizar embargos de declaração para reabrir o debate sobre a dialeticidade
recursal.
3. Teses que envolvem a suficiência, a credibilidade e a corroboração dos elementos
probatórios demandam reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da
e impede o seu reexame em recurso especial, bem como em embargos
Súmula n. 7/STJ
de declaração.
4. Encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, para fins de incidência da
, o entendimento de que, em crimes contra a dignidade sexual, a
Súmula n. 83/STJ
palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada por outros elementos
probatórios.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP, arts. 213, caput, e 217-A, caput;
;
;
art. 619;
Súmula n. 7/STJ Súmula n. 83/STJ
.
Súmula n. 182/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83; STJ, Súmula 182.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56575317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8c5aff17-fe2f-4a67-8f7a-f340117fedcf

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905353 - DF
(2025/0125136-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: R DE T R
ADVOGADA
: GABRIELA NEHME BEMFICA - DF032151
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO CPP.
ART. 619
DIALÉTICA RECURSAL. SÚMULAS N. 7, 83 E 182/STJ.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma que negou provimento a
agravo regimental e manteve decisão monocrática que não conhecera de agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão e da incidência dos óbices das Súmulas n. 7, 83 e 182 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. Fato relevante. O Embargante foi condenado, em continuidade delitiva, por cinco
vezes, pela prática dos delitos previstos nos arts. 213, caput, e 217-A, caput, do Código
Penal, à pena total de 11 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo o
Tribunal de origem consignado que a condenação se amparou em acervo probatório
reputado robusto, composto pela palavra da vítima, testemunhos indiretos, documentos
técnicos e demais elementos colhidos sob contraditório.
3. As alegações nos aclaratórios. A defesa aponta omissão quanto ao efetivo exame das
razões do agravo em recurso especial, afirma ter havido impugnação específica dos
Documento eletrônico VDA56575314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:34
Código de Controle do Documento: fc63a838-172d-4d7a-9e3d-ca1e7b268f21

fundamentos relativos às Súmulas n. 7 e
(afastando, por isso, a
83/STJ
Súmula n. 182/STJ
) e sustenta que a controvérsia seria eminentemente jurídica, envolvendo apenas o
controle da suficiência jurídica dos elementos utilizados para a condenação, bem como a
inexistência de corroboração externa idônea da palavra da vítima e a inadequação da
incidência da
. Requer, ao final, a reforma do acórdão para que seja
Súmula n. 83/STJ
conhecido e provido o agravo em recurso especial, com o consequente processamento do
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao
agravo regimental incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, ao:
(i) concluir pela ausência de impugnação específica e analítica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, aplicando a
; (ii)
Súmula n. 182/STJ
aplicar os óbices das Súmulas n. 7 e
ao entender que as teses defensivas
83/STJ,
demandam reexame do conjunto fático-probatório e que o acórdão de origem está em
consonância com a jurisprudência desta Corte sobre a especial relevância da palavra da
vítima em crimes contra a dignidade sexual, quando corroborada por outros elementos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
do julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida ou à reforma do resultado
por mero inconformismo da parte.
6. O acórdão embargado examinou, de forma expressa, suficiente e coerente, os
fundamentos necessários à manutenção da decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, assentando que o agravo não impugnou, de maneira específica e
analítica, os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, o que
atrai a incidência da
, tendo a defesa se limitado a reiterar, em larga
Súmula n. 182/STJ
medida, as razões do próprio recurso especial.
7. Não há omissão quando o órgão julgador enfrenta a tese defensiva e lhe confere
solução jurídica contrária à pretensão da parte; a insurgência veiculada nos aclaratórios
apenas reedita a alegação de que as razões do agravo teriam sido específicas, visando a
rediscutir conclusão já firmada quanto à ausência de dialeticidade recursal.
8. O acórdão embargado foi explícito ao consignar que as teses de insuficiência
probatória, invalidação da palavra da vítima, desconsideração de testemunhos indiretos,
inexistência de elementos externos de corroboração e suposta ausência de correlação
entre a denúncia e a sentença exigem reavaliação do conjunto fático-probatório
reconhecido pelas instâncias ordinárias, o que encontra óbice na
.
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56575314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:34
Código de Controle do Documento: fc63a838-172d-4d7a-9e3d-ca1e7b268f21

9. O julgado embargado também enfrentou a alegação relativa à
,
Súmula n. 83/STJ
afirmando que o entendimento do Tribunal de origem acerca da especial relevância da
palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, quando corroborada por outros
elementos, está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, e que a
tentativa de estabelecer distinguishing pressupõe revolvimento do contexto probatório,
igualmente vedado em recurso especial.
10. A insistência da defesa em afirmar que busca apenas discutir o “valor jurídico” dos
elementos de corroboração, e não os fatos, revela, em verdade, pretensão de nova
apreciação do conteúdo e da força persuasiva da prova produzida, com vistas a infirmar a
conclusão das instâncias ordinárias sobre a suficiência do acervo para a condenação,
providência incompatível com a via especial.
11. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
expendidos pela parte, bastando que enfrente de maneira fundamentada a controvérsia e
explicite as razões de seu convencimento, o que ocorreu ao se reafirmarem os
fundamentos autônomos de manutenção da decisão agravada (ausência de impugnação
específica, necessidade de revolvimento fático-probatório e consonância do
entendimento recorrido com a jurisprudência do STJ).
12. Os embargos de declaração possuem, no caso, nítido caráter infringente, sem
demonstração de vício real no julgado, configurando tentativa de revisão do mérito da
decisão colegiada por via inadequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, regidos pelo
do CPP, não se prestam à
art. 619
rediscussão do mérito ou à correção de eventual injustiça da decisão, mas apenas à
eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão efetivamente
existentes.
2. Caracterizada a ausência de impugnação específica e analítica aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, incide a
, sendo
Súmula n. 182/STJ
incabível utilizar embargos de declaração para reabrir o debate sobre a dialeticidade
recursal.
3. Teses que envolvem a suficiência, a credibilidade e a corroboração dos elementos
probatórios demandam reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da
e impede o seu reexame em recurso especial, bem como em embargos
Súmula n. 7/STJ
de declaração.
4. Encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, para fins de incidência da
Documento eletrônico VDA56575314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:34
Código de Controle do Documento: fc63a838-172d-4d7a-9e3d-ca1e7b268f21

, o entendimento de que, em crimes contra a dignidade sexual, a
Súmula n. 83/STJ
palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada por outros elementos
probatórios.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP, arts. 213, caput, e 217-A, caput;
;
;
art. 619;
Súmula n. 7/STJ Súmula n. 83/STJ
.
Súmula n. 182/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83; STJ, Súmula 182.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por R. de T. R. contra o acórdão
da Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão
monocrática que não conhecera do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão, bem como da
incidência dos óbices das Súmulas n. 7, 83 e 182 do Superior Tribunal de Justiça.
Consta dos autos que o embargante foi condenado pela prática, por cinco
vezes, dos delitos previstos nos arts. 213, caput, e 217-A, caput, ambos do Código Penal,
em continuidade delitiva, à pena total de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, tendo o Tribunal de origem assentado que a condenação se
amparou em acervo probatório reputado robusto, composto pela palavra da vítima,
testemunhos indiretos, documentos técnicos e demais elementos colhidos sob
contraditório.
Nos presentes aclaratórios, a defesa sustenta, em essência, a existência de
omissão no julgado, ao argumento de que não teria havido efetivo exame das razões
deduzidas no agravo em recurso especial. Afirma, de um lado, que houve impugnação
específica dos fundamentos relativos às Súmulas n. 7 e 83 do STJ, sendo indevida a
incidência da
. De outro lado, aduz que a controvérsia devolvida à
Súmula n. 182/STJ
apreciação desta Corte seria eminentemente jurídica, pois não se buscaria o revolvimento
do conjunto probatório, mas apenas o controle da suficiência jurídica dos elementos
utilizados para a condenação. Sustenta, ainda, que o acórdão embargado não enfrentou
adequadamente a tese de que os elementos apontados como corroboradores da palavra da
vítima consistiriam em testemunhos indiretos e documentos que, a seu ver, não poderiam
ser qualificados como laudos técnicos, bem como que a jurisprudência desta Corte
exigiria corroboração externa produzida em juízo, razão pela qual seria inaplicável a
. Ao final, requer a reforma do julgado para que seja conhecido e
Súmula n. 83/STJ
Documento eletrônico VDA56575314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:34
Código de Controle do Documento: fc63a838-172d-4d7a-9e3d-ca1e7b268f21

provido o agravo em recurso especial, com o consequente processamento do recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos
art. 619
declaratórios destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do
julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida, tampouco à reforma do
resultado por simples inconformismo da parte. Em igual sentido, a jurisprudência desta
Corte há muito consolidou que a via aclaratória não se presta ao rejulgamento da causa,
salvo, excepcionalmente, quando o saneamento do vício reconhecido conduzir, por via
reflexa, à modificação do decisum.
No caso em exame, não se verifica nenhum dos vícios integrativos apontados
pela defesa.
O acórdão embargado examinou, de forma expressa, suficiente e coerente, os
fundamentos necessários à manutenção da decisão agravada. Assentou-se,
primeiramente, que o agravo em recurso especial não impugnou, de maneira específica e
analítica, os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem,
incidindo, por isso, a
. Registrou-se, com clareza, que a defesa, em
Súmula n. 182/STJ
larga medida, limitou-se a reiterar as razões do próprio recurso especial, sem infirmar
objetivamente os óbices apontados pela Presidência do Tribunal local. O julgado,
portanto, enfrentou o tema da dialeticidade recursal e concluiu, motivadamente, pela
subsistência do fundamento formal autônomo bastante para a manutenção do não
conhecimento.
A insurgência veiculada nos aclaratórios, a pretexto de omissão, apenas
reedita a tese de que as razões do agravo teriam sido específicas, reproduzindo inclusive
quadros comparativos e trechos já deduzidos na peça recursal, no intuito de demonstrar
que teriam sido impugnadas as Súmulas n. 7 e 83 do STJ. Ocorre que o acórdão
embargado apreciou exatamente esse ponto e, em juízo negativo, concluiu que tal
impugnação não foi suficiente nem analítica o bastante para superar o fundamento de
inadmissão. Não há omissão quando o órgão julgador enfrenta a tese e lhe confere
solução jurídica contrária à pretensão da parte. O que há, em verdade, é mero
inconformismo com o desfecho adotado.
Também não procede a alegação de omissão quanto à incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56575314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:34
Código de Controle do Documento: fc63a838-172d-4d7a-9e3d-ca1e7b268f21

O acórdão foi explícito ao consignar que as teses defensivas - insuficiência
probatória, invalidação da palavra da vítima, desconsideração de testemunhos indiretos,
inexistência de elementos externos de corroboração e suposta ausência de correlação
entre a denúncia e a sentença - não se resolvem por simples subsunção normativa, mas
exigem, inevitavelmente, reavaliação do conjunto fático-probatório reconhecido pelas
instâncias ordinárias. Destacou-se, de forma textual, que o Tribunal de origem reputou
robusto o acervo probatório, composto pelo relato firme da vítima, testemunhos
indiretos, laudos técnicos e outros elementos colhidos ao longo da instrução, concluindo
esta Corte que a pretensão recursal, ao questionar a suficiência e a credibilidade desses
elementos, buscava substituir o juízo soberano das instâncias ordinárias. Houve,
portanto, enfrentamento expresso da matéria, ainda que em sentido oposto ao sustentado
pela defesa.
A mesma conclusão se impõe quanto à alegada omissão referente à
.
Súmula n. 83/STJ
O acórdão embargado examinou a insurgência e afirmou que o entendimento
do Tribunal de origem, segundo o qual a palavra da vítima, em crimes contra a dignidade
sexual, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos, encontra-se
em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ. Assentou, ademais, que a
tentativa defensiva de estabelecer
entre o caso concreto e os precedentes
distinguishing
invocados pressuporia, novamente, o revolvimento do contexto probatório, circunstância
que atrai o óbice da
. Em outras palavras, o julgado embargado não se
Súmula n. 7/STJ
omitiu sobre a alegação de inexistência de corroboração externa nem sobre a valoração
de testemunhos indiretos; simplesmente concluiu que a análise concreta desses
elementos, para fins de afastar a consonância com a jurisprudência desta Corte,
demandaria incursão em matéria fática, providência vedada em recurso especial.
A propósito, a defesa insiste, nos aclaratórios, em afirmar que não pretende
rediscutir fatos, mas apenas o “valor jurídico” dos elementos de corroboração,
sustentando que os documentos apontados no acórdão recorrido não seriam laudos
propriamente ditos, que os testemunhos seriam de “ouvir dizer” e que inexistiriam outros
elementos autônomos de prova. Todavia, a simples leitura dessa argumentação revela
que o que se busca, em realidade, é nova apreciação do conteúdo e da força persuasiva
dos elementos probatórios produzidos nos autos, com vistas a infirmar a conclusão das
instâncias ordinárias acerca da suficiência do acervo para embasar o édito condenatório.
Essa providência, ainda que revestida de roupagem jurídica, não se compatibiliza com os
estreitos contornos da via especial. E foi precisamente isso que o acórdão embargado
afirmou, de modo claro e suficiente.
Documento eletrônico VDA56575314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:34
Código de Controle do Documento: fc63a838-172d-4d7a-9e3d-ca1e7b268f21

Cumpre observar, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos expendidos pela parte, desde que enfrente de maneira fundamentada
a controvérsia posta e exponha as razões de seu convencimento, o que efetivamente
ocorreu na espécie. O acórdão examinou os fundamentos autônomos de manutenção da
decisão agravada, quais sejam, ausência de impugnação específica, necessidade de
revolvimento fático-probatório e consonância do entendimento recorrido com a
jurisprudência desta Corte, e concluiu, a partir deles, pelo desprovimento do agravo
regimental. Não há lacuna a ser integrada, mas tentativa de reabrir o debate já exaurido.
Os embargos declaratórios, portanto, ostentam nítido caráter infringente, sem
demonstração de vício real no julgado. A parte embargante busca, por via oblíqua, a
revisão do mérito da decisão colegiada, o que não se admite na estreita sede do art. 619
do CPP.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56575314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:34
Código de Controle do Documento: fc63a838-172d-4d7a-9e3d-ca1e7b268f21

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0125136-2
AREsp 2.905.353 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007281420208070020 7281420208070020
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R DE T R
ADVOGADA
: GABRIELA NEHME BEMFICA - DF032151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: R DE T R
ADVOGADA
: GABRIELA NEHME BEMFICA - DF032151
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515605416;0308@
2025/0125136-2 - AREsp 2905353 Petição : 2026/0021615-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:19
Código de Controle do Documento: 88A0C7A9-CBA4-4154-BF3C-CB232197FE4B